Tribunal: TJDFT
Processo: 0702188-16.2025.8.07.0021
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas rés, em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) omissão quanto à natureza jurídica do termo de reserva e do contrato de compra e venda; (ii) omissão concernente ao prazo adicional para entrega das chaves; (iii) omissão e contradição na análise dos juros de obra; e (iv) omissão referente ao fortuito externo decorrente da pandemia de Covid-19.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022 do CPC, c/c artigo 48 da Lei no 9.099/1995.
4. A omissão passível de ser sanada ocorre quando o acórdão deixa de enfrentar questão essencial ao deslinde da controvérsia, hipótese não verificada, porquanto o colegiado analisou a matéria devolvida e indicou os fundamentos adotados. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1061472, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 22/11/2017.
5. No tocante à natureza jurídica dos instrumentos, nos itens 6 e 7 do acórdão foi consignado o entendimento do colegiado, no sentido de que deve prevalecer a data de entrega do imóvel indicada no termo de reserva da unidade habitacional, em consonância com o item 1.1. do Tema no 966 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Quanto aos juros de obra, na parte final do item 7 do acórdão foi assegurado o direito do autor ao reembolso dos juros de obra, em consonância com o item 1.3. do Tema no 966 do STJ.
7. Outrossim, foi afastada a causa excludente de responsabilidade invocada pela ré, nos termos do item 8 do acórdão.
8. O dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. A adoção de determinado fundamento jurídico pelo julgador, a depender de sua densidade e relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes (art. 93, inc. IX da Constituição Federal e Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal).
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022; CF, art. 93, IX; STJ, Tema no 966.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1061472, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 22/11/2017